Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0752803-44.2023.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 59317456. Manifeste-se o agravado sobre o agravo interno (id 60231050) no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator